Tribunal: TJDFT
Processo: 0719658-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-22
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL. CARTÃO DE CRÉDITO. FURTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS DÉBITOS. As instituições financeiras, como prestadoras de serviços de natureza bancária e financeira, respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor em virtude da má prestação do serviço, com base na teoria do risco da atividade, nos termos do artigo 14, do Código de Defesa do Consumidor, cujo afastamento depende da comprovação da inexistência de defeito no serviço ou de fato atribuível ao consumidor. Havendo indícios de que houve falha na prestação do serviço por parte da instituição financeira ao não implementar mecanismos idôneos para impedir que compras de alto valor, fora dos padrões do consumo do cliente, em quantia muito superior ao limite do cartão de crédito fossem realizadas, sem a utilização da senha pessoal do consumidor, é devida a suspensão liminar dos débitos na conta corrente do consumidor referentes às compras questionadas.